Tribunal: CARF
Processo: 13857.000947/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13857.000947/2008-57
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.414 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TECUMSEH DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para que a retroatividade benigna
seja aplicada em conformidade com a Súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13857.000947/2008-57
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.414 - CSRF/2a Turma
Processo no 13857.000947/2008-57

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2803-01.393, proferido pela 3aTurma Especial da 2a Seção do CARF, em
12 de março de 2012, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 232:
INFORMAR FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
EM GFIP.
Deixar de informar em GFIP os fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias constitui infração ao artigo 32, Inciso IV, da Lei n° 8.212/1991, na
redação dada pela Lei n°9.528/1997, e artigo 225, IV, do Decreto n. 3.048/1999.
RETROATIVIDADE BENIGNA. GFIP. LEI N o 11.941/09. REDUÇÃO DA MULTA.
As multas referentes a declarações em GFIP foram alteradas pela lei no 11.941/09 o
que, em tese, beneficia o infrator. Foi acrescentado o art. 32-A à Lei n o 8.212/91.
Conforme previsto no art. 106, inciso II do CTN, deve-se aplicar a norma mais benígna
ao contribuinte.
Recurso Voluntário Provido Em Parte Crédito
Tributário Mantido em Parte
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 253 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 266 e seguintes, para rediscutir o cálculo da multa aplicada.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/1996 abarca duas condutas: o descumprimento da
obrigação principal (totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento) e também o descumprimento da obrigação
acessória (falta de declaração ou declaração inexata);
b) o lançamento da multa isolada prevista no artigo 32‐A da Lei 8.212/1991 ocorrerá
quando houver tão‐somente o descumprimento da obrigação acessória, ou seja, as
contribuições destinadas a Seguridade Social foram devidamente recolhidas;
c) toda vez que houver o lançamento da obrigação principal, além do descumprimento
da obrigação acessória, a multa lançada será única, qual seja, a prevista no artigo 35‐A
da Lei 8.212/1991;
d) no presente processo houve lançamento de contribuições sociais em decorrência da
atividade de fiscalização que deu origem ao feito. Logo, de acordo com a nova
sistemática, o dispositivo legal a ser aplicado seria o artigo 35‐A da Lei 8.212/1991,
com a multa prevista no lançamento de ofício (artigo 44 da Lei 9.430/1996);
e) a NFLD e o Auto de Infração elaborados pela Fiscalização devem ser mantidos, com
a ressalva de que, no momento da execução do julgado, a autoridade fiscal deverá
apreciar a norma mais benéfica: se as duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da
norma revogada) ou o art. 35‐A da MP 449/2008.
Intimado, o Sujeito Passivo não apresentou Contrarrazões, como se observa das
fls. 270.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.414 - CSRF/2a Turma
Processo no 13857.000947/2008-57

Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
1. Da aplicação da retroatividade benigna
Consoante o Relatório Fiscal, constataram-se remunerações pagas aos segurados
empregados, que integram o salário -de-contribuição (artigo 28, da Lei 8.212/91), e que não
foram declaradas em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
Além disso, extrai-se do Termo de Encerramento da Ação Fiscal – TEAF que, da
mesma ação fiscal, originaram-se 10 autuações, quais sejam:
AI 370987659
AI 370987667
AI 370987675
AI 370987683
AI 370987691
AI 370987705
AI 370987713
AI 370987721
AI 370987730
AI 370987748
Nesse contexto, considerando os argumentos trazidos pela Recorrente, bem como
as informações dispostas no relato fiscal, o presente caso concreto atrai a aplicação da Súmula
CARF n.o 119, de observância obrigatória pelo Colegiado, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
dar-lhe provimento parcial para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com
a Súmula CARF no 119.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.414 - CSRF/2a Turma
Processo no 13857.000947/2008-57

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital